Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708618-77.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GBOEX-GRÊMIO BENEFICENTE RECORRIDO: CLENILSON SILVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PLANO DE PECÚLIO. MORTE DO CONTRATANTE E DO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO AO ESPÓLIO DO BENEFICIÁRIO OU A SEUS HERDEIROS. 1. “O Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que não configura inépcia da petição inicial quando da na narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de pedir e do pedido” (AR 6.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 12/11/2018). 2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. Na presente hipótese, o autor é filho e inventariante do beneficiário do plano de pecúlio, donde a sua legitimidade para figurar no polo ativo da respectiva ação de cobrança. 3. O pecúlio é benefício pago pelas entidades de previdência privada, o qual é devido em razão da morte do contratante. 4. O art. 75 da LC n. 109/2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar, estabelece o prazo prescricional quinquenal. No caso, os descontos eram realizados no contracheque do beneficiário que faleceu em 28/11/2016: por este motivo o último pagamento foi feito em dezembro do mesmo ano. Portanto, contado o lapso de 5 (cinco) anos a partir de então, o prazo prescricional findaria em dezembro de 2021. A ação de cobrança fora ajuizada em 1/4/2021: prescrição afastada. 5. Em caso de morte do segurado, o valor correspondente ao pecúlio é devido ao beneficiário que, caso venha a falecer, transmite-se aos sucessores. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2001, porque deveria ter reconhecido que a pretensão está fulminada pela prescrição quinquenal; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e por inexistência de intenção de procrastinar o feito. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer no ID 34391563 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 206, § 3o, inciso IX, do CCB, e 75 da LC 109/2001, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 32391159 – Pág. 4 a respeito da prescrição, verbis: O contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte se assemelha ao seguro de vida, de forma que as normas aplicáveis às sociedades seguradoras podem se estender, no que couber, às entidades abertas de previdência privada (art. 73, Lei Complementar 109/2001). O art. 75 da referida norma estabelece prazo prescricional quinquenal para questionar "o direito às prestações não pagas nem reclamadas". O réu informa em sua contestação que a extinção do contrato se deu por inadimplência e que o último pagamento foi realizado em dezembro de 2016. Ora, os descontos eram feitos no contracheque do beneficiário que faleceu em 28/11/2016: por esse motivo, o último pagamento foi feito em dezembro do mesmo ano. Portanto, contado o lapso de 5 (cinco) anos a partir de então, o prazo prescricional se encerraria em dezembro de 2021. A ação de cobrança fora ajuizada em 1/4/2021. Não há que se falar em prescrição. É fato incontroverso que a contratante do plano de pecúlio, e, portanto, a segurada era avó do autor – Domingas Maria de Souza. O beneficiário, por sua vez, era seu filho e pai do autor. A primeira faleceu em 1986 e o segundo, em novembro de 2016. Ressalte-se, mais uma vez, que mesmo com o falecimento da segurada, em 1986, os descontos das contribuições mensais continuaram a ser feitos no contracheque do beneficiário até dezembro de 2016, o que demonstra a continuidade da relação contratual (ID 30610015, p. 4). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao apontado dissenso pretoriano, saliente-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. Melhor sorte não colhe a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois, de acordo com o STJ, “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (AgInt no AREsp 1968844/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). Além disso, não guardando o citado preceito pertinência temática com a tese de inexistência de intenção de procrastinar o feito, é correto incidir a barreira ditada pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Pedro Torelly Bastos, OAB/RS 28.708. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015